Tribunal: TJMT
Processo: 1058689-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1058689-63.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: VINICIUS ALVINO TAQUES DE MELO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL. PREVISÃO NOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS OU LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Vinícius Alvino Taques de Melo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes proposta em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. O autor sustenta que sofreu bloqueio unilateral e injustificado de sua conta na plataforma digital, pleiteando a reativação do cadastro e indenização pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de continuar exercendo atividade de motorista parceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a desativação da conta do motorista parceiro pela plataforma digital, motivada por apontamento criminal e prevista nos Termos de Uso aceitos pelo usuário, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza civil e contratual, regida pelas disposições do Código Civil e pelos Termos de Uso da plataforma, não se aplicando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
A desativação da conta decorreu da identificação de apontamento criminal, situação prevista na política de segurança da plataforma e nos Termos de Uso aceitos pelo usuário no momento do cadastro.
A empresa demonstrou ter comunicado o autor acerca do motivo da desativação e disponibilizado canal para revisão administrativa da decisão, o que afasta alegação de ausência de contraditório.
Não há nos autos prova de que o autor tenha sido impedido de utilizar o procedimento de revisão administrativa ou de que a medida adotada pela plataforma tenha sido desproporcional ou discriminatória.
A conduta da empresa caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil.
Ausente ilicitude na conduta da ré, não se configuram danos morais, materiais ou lucros cessantes indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A desativação de conta de motorista parceiro em plataforma digital, quando fundamentada em apontamento criminal e prevista nos Termos de Uso aceitos pelo usuário, configura exercício regular de direito contratual.2.A inexistência de prova de abusividade ou ilicitude na desativação do cadastro afasta o dever de indenizar por danos morais, materiais ou lucros cessantes.3.Nas relações contratuais de natureza civil entre motorista parceiro e plataforma digital, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 411, III, e 98, §3o; CC, arts. 186, 188, I, 421, 422 e 927; Lei no 12.965/2014, art. 15; Lei no 13.709/2018, arts. 6o, IV e VII, 9o e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1007026-72.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24.02.2026, publ. 27.02.2026; TJMT, RI no 1012662-25.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.08.2024; TJMT, RI no 1021263-56.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.08.2022; TJMT, RI no 1005681-66.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058689-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVINO TAQUES DE MELO - CPF: 738.028.591-20 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026